Tribunal: STF
Processo: RE 535436
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Inconstitucionalidade do art. 4º da LC nº 118/05. Violação da cláusula de reserva de plenário. Afastamento. Prevalência, no caso, dos princípios da celeridade e da razoável duração do processo.



    1. Em consonância com os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, não se justifica o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que esse, ainda com maior delonga, se curve ao posicionamento já consagrado por este Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    2. Ademais, tal proceder não acarreta prejuízo à recorrente, pois se vislumbra o julgamento final da demanda, recaindo na mesma conclusão de feito já julgado por esta Corte.



    3. Existência de entendimento pacífico deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema, pois, na sessão de 4 de agosto de 2011, o Plenário, ao apreciar o mérito do RE nº 566.621, Relatora a Ministra Ellen Gracie, declarou a inconstitucionalidade do art. 4º da LC nº 118/05.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.